Tribunal: TJSP
Processo: 0012501-63.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Insurgência contra indeferimento à progressão ao regime semiaberto. Requisito objetivo não atendido. Necessário o cumprimento de 2/5 da pena referente ao delito hediondo, mais 1/6 do delito comum. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.